Tribunal: TJDFT
Processo: 0001678-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0001678-68.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROZANGELA MOREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 25676203, pags. 439/443), interposta pela Autora, ROZANGELA MOREIRA DA SILVA, em face da sentença (ID 25676199, pags. 429/432) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, a Autora recolheu as custas iniciais e não requereu o benefício da justiça gratuita (ID’s 25674850 e 25674851, pags. 71/72). Posteriormente, ao interpor apelação, esta parte processual recolheu o preparo recursal (ID 25675988, pag. 149). Foi dado provimento àquele recurso para anular a sentença primeva, tendo sido determinado o retorno dos autos à origem para maior instrução probatória, nos termos do Acórdão n. 1.010.485 (ID 25676008, pags. 178/190). O Juízo de origem determinou a produção de prova técnica, nomeou perito judicial e determinou a intimação das partes processuais a manifestarem-se sobre os honorários do expert (ID 29031525, dos autos originários). A Autora requereu o benefício da justiça gratuita, o qual foi indeferido, sob o fundamento de que esta parte processual não comprovou a sua hipossuficiência financeira (ID’s 25676044 e 25676049, pags. 229/230 e 235). Na análise inicial do juízo de admissibilidade do presente recurso, constata-se que a Apelante não juntou a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal; bem como que não requereu o benefício da justiça gratuita. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. De início, esta relatoria constata que, nesta fase recursal, o feito pende de saneamento. Assim, chamo o feito a ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC. Nesse sentido, nos termos do que restou relatado, constata-se a inexistência de comprovação do pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC; bem como de requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita. Por conseguinte, impende que a Apelante comprove o recolhimento, na forma dobrada, sob pena de deserção do seu recurso, de acordo com o parágrafo quarto deste artigo. Ante o exposto, diante da ordem das ideias que emergem do relatório, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 932, I e parágrafo único, todos do CPC, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, na forma dobrada, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, deste Código. Após o decurso do prazo ou a execução desta determinação, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2021 11:05:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador